Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720124-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0006197-76.2003.8.07.0007, em que litiga com FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, e VICTOR ANTONIO SILVA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte (ID 93578867 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26740377) o agravante assevera que as medidas pleiteadas encontram amparo nos artigos 797, 8o, 6o, 139, IV, do Código de Processo Civil. Defende que as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas, sim, de desmotivar a inadimplência e proporcionar a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja suspensa a decisão recorrida, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte dos agravados, até a satisfação do débito objeto da demanda de origem, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 26740378). Intimado para se manifestar sobre a pertinência subjetiva de FERRARI TRANSPORTES LTDA – ME figurar no passivo do recurso, assim como para esclarecer o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado (ID 26771005), o agravante manifestou-se no ID 27047205. Relatados, decido. Inicialmente, verifico que, em razão do objeto do presente recurso - suspensão da CNH e do passaporte -, não há razão para que a pessoa jurídica ré FERRARI TRANSPORTES LTDA – ME figure no polo passivo do recurso, uma vez que a medida pleiteada em face da referida parte é inexequível. Passo à análise do pedido liminar. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução por quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com a finalidade de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Ademais, a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Do exame dos autos, é possível verificar que a ação de execução foi ajuizada em 12.12.2003, e, citados os executados, estes apresentaram defesa (ID 38617450, dos autos de origem), a qual não foi acolhida, deferindo o juízo, o pedido inicial do autor. Dessa forma, anteriormente à decisão agravada, foram realizadas as seguintes diligências na tentativa de localização de bens dos devedores: pesquisa via Sisbajud, Renajud, e Infojud em desfavor dos agravados e da pessoa jurídica, cujo bloqueio restou infrutífero (ID 72828601, ID 41531130, e ID 92603251 dos autos de origem). Deste modo, verificando as pesquisas de bens postas à disposição do juízo, não foram localizados quaisquer bens em nome dos devedores, por isso tendo requerido as medidas que foram indeferidas na decisão vergastada. Todavia, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo art. 139, IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia da satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Neste contexto, como a medida pleiteada não pode ser utilizada como penalidade processual e não tendo o agravante demonstrado a eventual eficácia da medida, mostra-se incabível o deferimento do pedido. Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ATÍPICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E 126 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada extrapola o princípio da proporcionalidade, além de não agregar efetividade ao cumprimento da sentença. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 4. Ademais, o reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Além disso, a questão encontra óbice ao seu conhecimento na Súmula 126/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1731859/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021) Dessa forma, ao menos em uma análise perfunctória, a suspensão/apreensão da CNH, e do passaporte dos agravados é precipitada e incabível. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado, não é possível o deferimento do pedido liminar. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que o agravante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ante o exposto, não conheço do recurso com relação à pessoa jurídica ré e INDEFIRO o pedido liminar e o de publicação exclusiva em nome do advogado. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. À Secretaria da Turma para que, após a preclusão da presente decisão, promova as alterações necessária no presente processo eletrônico, a fim de excluir do polo passivo a pessoa jurídica agravada, realizando, na sequência, a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator